Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-15.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010358-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULINE EUGENIA OLIVEIRA DE BAIRROS - CPF: 055.092.941-08 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação anulatória. Vício no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e alienação de imóvel alienado fiduciariamente. Incorrência. Intimação pessoal da devedora fiduciante para purgar a mora.
Fé pública da certidão lavrada pela escrevente do tabelionato. Conjunto fático e probatório que não credita mínima verossimilhança à versão sustentada pela autora. Ausência de fundamento idôneo a justificar a produção da prova oral requerida pela autora. Rejeição da arguição de cerceamento de defesa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pela autora/apelante, uma vez verificado que a prova dos autos mostra que
o credor fiduciário observou adequadamente o procedimento previsto na legislação de regência à consolidação da propriedade de imóvel alienado fiduciariamente, inclusive a prévia intimação pessoal da devedora fiduciária para purgar a mora, nos termos do §§ 1º e 3º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal passa por definir (i) se, ao julgar antecipadamente a lide, rejeitando o pedido de produção de prova oral em juízo, a juíza sentenciante violou o direito de defesa da autora; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente e satisfatório a convencer da veracidade da alegação da autora de que não foi intimada pessoalmente a purgar a mora, já que o ato teria sido prático perante terceiro (pai da autora), de modo a infirmar a presunção de veracidade da certidão do tabelionato a respeito do cumprimento da diligência prevista no artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende e expõe, de forma fundamentada, que a prova requerida é irrelevante ou não tem o condão de impactar o deslinde da causa, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

4. A intimação do devedor fiduciante nos termos do artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/1997, quando realizada por oficial registrador, goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

5. O conjunto fático-probatório não apresenta e nem dispõe de elementos capazes de conferir mínima plausibilidade à tese da autora de falsidade ideológica do teor da certidão lavrada pela escrevente relativa à sua intimação pessoal para purgar a mora, nada com o condão de infirmar a fé pública do ato.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULINE EUGENIA OLIVEIRA DE BAIRROS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade
” (Proc. nº 1010358-15.2023.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
o Banco comprovou ter observado o procedimento previsto na legislação, trazendo aos autos certidão de notificação pessoal realizada por Oficial Registrador, o qual goza de fé pública, razão pela qual não há falar em nulidade do processo de consolidação da propriedade
” (cf. Id. nº 259279672).

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado da lide a impediu de “
fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito
(e da)
contraprova dos fatos impugnados ante a peça de defesa, máxime àquela que certamente culminaria na declaração de nulidade do procedimento cartorário de consolidação definitiva da propriedade do imóvel no nome do apelado, considerando a noticiada nulidade do ato de notificação, porque operacionalizada a despeito do que preconiza o regramento do §3º-A, do artigo 26 da Lei 9.514/97
”, e, segundo argumenta, “
por mais que o tabelião goze de fé pública, a presunção de veracidade dos seus atos é juris tantum, e não juris et de jure, ou seja, trata-se de presunção relativa que admite prova em sentido contrário, mas o juízo de primeiro grau obstou o
(seu)
direito de produzir a prova oral/testemunhal para corroborar as alegações apresentadas na petição inicial
”.

Insiste, no mérito, na nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente ao Banco/réu/apelado diante da falta de sua prévia e válida intimação pessoal para purgar a mora, eis que, conforme se “
infere do procedimento em questão, a carta de intimação/notificação, registrada no 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis, sob nº 61.709, não está devidamente assinada e não detém data de recebimento
”, sendo que, “
somente quando da ciência do noticiado leilão, foi que
(...)
tomou conhecimento de que o oficial cartorário deixou a intimação com o seu genitor, que não é o seu representante legal, muito menos procurador regularmente constituído, sem, inclusive, atender ao que determina o § 3ºA do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, alterada pela Lei nº 13.465/17, e, para piorar a situação, o pai da apelante

não

comunicou sobre a ‘entrega’ do citado documento, daí porque não conseguiu purgar a mora dentro do prazo que preceitua a legislação em vigor
”.

Diz que “
não corresponde à realidade
”, ou seja, que é falsa, a informação constante da certidão lavrada pela escrevente do referido tabelionado de que, em 10.08.2022, às 11:30, foi pessoalmente intimada, “
oportunidade em que bem ciente ficou e recebeu cópia, mas recusou-se em assinar
”, pois, “
no dia 10 de agosto de 2022, no horário indicado na referida certidão,
(...)
não estava na sua casa,
(...)
, mas sim no salão de beleza,
(...),
conforme comprovam: a) os prints de whatsapp com as conversas travadas entre a apelante e a proprietária do estabelecimento, Sra. Anajara Cristina da Silva; b) o registro do trafego de locomoção/deslocamento da apelante, por meio da plataforma 99Pop, desde a sua casa até o salão de beleza; e

c) o comprovante do pagamento realizado à proprietária do salão quanto ao procedimento estético que realizara no dia e local indicados na malfadada certidão
”.

Sustenta que, “
de acordo com a Lei nº 9.514/97, alterada pela Lei nº 13.465/17, bem como o entendimento jurisprudencial predominante, a intimação do devedor fiduciante para purgação da mora deve ser pessoal e nos termos ditados pelo artigo 26 da citada norma, sendo, portanto, nula se não observado referido comando normativo
”, sendo que “
não se pode admitir nem ao menos que a carta de notificação/intimação para purgação da mora seja deixada na caixa de correspondência e/ou seja entregue para algum familiar e/ou vizinho do devedor e/ou que este seja intimado por edital sem que, antes, se observassem os regramentos objetivos do artigo 26, §§ 3º e 4º, da citada Lei nº 9.514/1997
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido que “
os atos expropriatórios que culminaram na consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia e mais bem descrito na Matrícula nº 17.110 do CRI de Rondonópolis/MT estão eivados de nulidade, e que, portanto, merecem ser declarados nulos, com o consequente cancelamento da Av. 22/17.110 da matrícula 17.110 do CRI de Rondonópolis/MT
”
(cf. Id. nº 259279682).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 259279684, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação anulatória em que a apelante Pauline Eugenia O. de Bairros objetiva a declaração de “
nulidade do procedimento extrajudicial expropriatório de consolidação da propriedade do imóvel em nome do réu
(o aqui apelado Banco Santander)
, com a consequente determinação de cancelamento da av. 22/17.110, da matrícula nº 17.110 do CRI de Rondonópolis/MT, garantindo à autora purgar a mora nos exatos termos do que preceitua o artigo 26 da Lei 9.514/97
”, porque, em suma, segundo exposto na petição inicial, em consulta à matrícula do imóvel, “
a autora constatou, por meio da averbação Av.22/17.110, que o réu logrou consolidar, em definitivo, a propriedade do aludido imóvel, nos moldes da Lei 9.514/97, ao pretexto de que autora fora ‘[...] notificada, para satisfazer no prazo de quinze dias, as prestações vencidas e as que se vencessem até a data do pagamento, assim como os demais encargos, inclusive das despesas de cobrança e intimação, sem que a mesma tivesse purgado a mora [...]’
(...)
, no entanto, ao contrário do que restou certificado, a autora não foi regulamente notificada
”; destacou, nesse sentido, que “
a carta de intimação/notificação, registrada no 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis, sob nº 61.709, não está devidamente assinada e não detém data de recebimento por parte da autora, então devedora fiduciante
”, e que é mendaz a informação certificada pela Escrevente de que teria sido pessoalmente intimada “
em diligência realizada na Rua Patrulheiro José Maciel da Cruz, nº 578, Lote 03, Quadra 32-B, Jardim Belo Horizonte, na data de 10 de agosto de 2022, às 11h30 min., oportunidade em que bem ciente ficou e recebeu cópia, mas recusou-se em assinar, alegando ter feito acordo com a notificante
”, pois, “
no dia 10 de agosto de 2022, no horário indicado na referida certidão, a Autora não estava na sua casa, ou seja, na Rua Patrulheiro José Maciel da Cruz, nº 578, Lote 03, Quadra 32-B, Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis/MT, mas sim no salão de beleza, situado na Rua Darci Degasperi, nº 1500, Parque Residencial Buriti, CEP 78.716-045, Rondonópolis/MT
” (cf. Id. nº 259279155).

Finalizada a fase postulatória, a MMª. Juíza convocou os autos para imediato julgamento da lide, dispensando a instauração da fase instrutória por entender que “
a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC
”, e, ao enfrentar o mérito da causa, concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, percebe-se que a autora firmou junto ao Réu o Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel - Financiamento, com Eficácia de Escritura Pública – Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, registrado sob o nº 0010195749, na data de 05/02/2021, para aquisição do imóvel registrado na Matrícula nº 17.110 do CRI de Rondonópolis/MT.

A Lei nº 9.514/1997 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, que tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, consoante indica seu art. 1º, bem como institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Indo além, embora a Lei nº 9.514/97 disponha sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, ela também institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, além de outras providências, estabelecendo a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, com a prévia constituição em mora do devedor e averbada a matrícula do imóvel da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário:

(...)

No caso dos autos, o contrato celebrado entre as partes possui garantia real constituída por alienação fiduciária, hipótese que constitui aquela prevista na Lei nº 9.514/97.

Diante da demonstração do inadimplemento e não havendo a purgação da mora por parte da fiduciante e inexistindo elementos para se aferir eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial aptos a sustentar o pedido, não se vislumbra motivos para deferir o pleito inicial.

Os fatos narrados na peça de exórdio não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos descritos na inicial e documentos que a acompanham restaram impugnados na peça defensiva, além do que, os documentos constantes nos Ids. 121396937 e seguintes, comprovam as alegações da parte ré.

Registra-se que a demandante impugnou os documentos apresentados com a peça defensiva, porém não produziu nenhuma contraprova para dar azo as suas alegações.

(...)

No caso em exame, tem-se que o Banco Requerido comprovou ter observado o procedimento previsto na legislação, trazendo aos autos certidão de notificação pessoal realizada por Oficial Registrador, o qual goza de fé pública, razão pela qual não há falar em nulidade do processo de consolidação.

Desse modo, a autora não logrou êxito em provar as alegações postas na inicial e culpa da instituição financeira requerida, o que acarreta em improcedência do pedido.

(...)

Ex Positis
, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pleito inicial. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, entretanto, suspendo sua cobrança face à autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.”

O art. 26 da Lei 9.514/1997, de acordo com a redação vigente à época dos fatos discutidos nos autos, prevê que “
vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á
(...)
a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
”

(
caput
), e, “
para os fins do disposto neste artigo
”, disciplina que “
o fiduciante, seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento,
(...)” (§ 1º), com a ressalva de que a “
intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
” (§ 3º).

Sobre a importância e necessidade de rigorosa observância do procedimento disciplinado pela lei de regência, o STJ já definiu que, considerando que a “
notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciante em mora, permite, em não havendo a purgação e independentemente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante,
(...),
destaca-se a exegese perfilhada em julgado da Quarta Turma no sentido de que ‘a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso...’ (REsp 1.172.025/PR
”, por isso, “
nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997, ‘é nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida" (REsp 1531144/PB)
”, sendo o “
defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.803.468/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021).

No caso, a cópia do processo extrajudicial de consolidação da propriedade e alienação do imóvel em questão (cf. Id. nº 259279163 ao 259279166) mostra que, formalmente, todas as etapas legais foram regularmente observadas, inclusive a de prévia intimação pessoal da devedora fiduciária nos termos do §§ 1º e 3º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, conforme comprova o inteiro teor da certidão positiva lavrada pela escrevente do tabelionato:

“CERTIFICO, e dou fé, que a notificação registrada sob o número 61.709 de
PAULINE EUGÊNIA OLIVEIRA DE BAIRROS FOI CUMPRIDA
. Em diligência realizada na Rua Patrulheiro José Maciel da Cruz, nº 578, Lote 03, Quadra 32-B, Jardim Belo Horizonte, na data de 10 de agosto de 2022, às 11h30 min., oportunidade em que bem ciente ficou e recebeu cópia, mas recusou-se em assinar, alegando ter feito acordo com a notificante. Certifico mais que, nos termos do artigo 160 da Lei nº 6.015/1973, o teor deste certificado faz parte integrante do registro acima identificado.” (cf. Id. nº 259279164 – pág. 13)

Sucede que, aqui, conforme já relatado, a autora/apelante alega a falsidade ideológica da certidão lavrada pela escrevente, porque, segundo diz, no horário indicado na certidão, não estava em casa, ou seja, no local em que o ato supostamente teria sido realizado, e, sim, no “salão de beleza”, e que, na realidade, “
o oficial cartorário deixou a intimação com o seu genitor, que não é o seu representante legal, muito menos procurador regularmente constituído
”, o que não atende e nem supre a prescrição legal de que a intimação se dê se na pessoa do devedor fiduciante; como prova de suas alegações, ela instruiu os autos com “
a) os prints de whatsapp com as conversas travadas entre a Autora e a proprietária do estabelecimento Sra. Anajara Cristina da Silva; b) o registro do trafego de locomoção/deslocamento da Autora por meio da plataforma 99Pop desde a sua casa até o salão de beleza; e c) o comprovante do pagamento realizado à proprietária do salão quanto ao procedimento estético que a autora realizará no dia e local indicados na malfadada certidão
”.

Da captura de tela do celular contendo conversa via aplicativo de mensagens WhatsApp, o que se pode extrair do pequeno recorte trazido aos autos é que, no dia 10.08.2022, às 10h12, a interlocutora (“Ana Lemos Studio”) enviou à autora a seguinte mensagem: “
Pode vir amor
”, e, em resposta, às 10h15, esta respondeu: “
Tô indo já
”; por fim, às 11h08, a autora enviou comprovante de transferência bancária, cuja destinatária é “Ana Lemos” (cf. Id. nº 259279171), não tendo sido juntado a continuação da conversa.

Já a captura de tela do aplicativo de transporte 99 mostra que, no dia 10.08.2022, às 10h14, o perfil da autora solicitou “corrida” partindo do seu endereço residencial até o salão “
Al Nail & Designer
” (cf. Id. nº 259279172), no entanto, curiosamente, não veio aos autos os dados relativos à “corrida” de volta, sendo que a autora/apelante nada disse sobre a questão na petição inicial e nem nas demais manifestações realizadas nos autos (impugnação à contestação e apelação).

Diante dos contornos da questão controvertida, sobretudo da gravidade da acusação desferida contra a escrevente (CP, art. 297 – “
Falsificação de documento público
”), o silêncio da autora/apelante a respeito do seu retorno à casa (ou outro local) após o “salão de beleza” é, com efeito, ensurdecedor e bastante sintomático da fragilidade da narrativa exposta nos autos, na medida em que, ao que tudo indica, inclusive pelo baixo valor da corrida de ida até o salão, o percursor entre os locais não parece demorado, de modo que, considerando que o pagamento ao “salão de beleza” foi efetuado às 11h08, o que pressupõe que o serviço já havia sido prestado, e a proximidade entre o estabelecimento e a residência da autora, é perfeitamente plausível e factível que ela já estivesse em casa às 11h30, horário indicado na certidão como a do cumprimento da diligência (intimação/notificação), o que, somado a presunção de veracidade inerente à prática do ato pela escrevente, e a completa inexistência de qualquer outro indício ou motivo que pudesse creditar veracidade à alegada falsidade ideológica, torna essa versão dos fatos muito mais consistente e confiável.

É certo que a presunção de veracidade dos atos praticados por agente público é relativa, e não absoluta, admitindo prova em sentido contrário, de modo que não se pode dizer que o mérito desta lide encerra “
questão unicamente de direito
”, porém, também não se pode olvidar que
mais do que simples
faculdade

processual
, o julgamento antecipado da lide constitui verdadeiro
poder-dever
do magistrado em razão do dever de velar pela rápida solução do litígio, sendo que a solução da lide em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima da parte, tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual, assim, não se pode admitir argumento como o de que a prova deve ser produzida só porque a parte quer, requer e insiste, antes, cumpre bem o seu papel de julgar o juiz que identifica a (des)necessidade da produção de determinada prova em função de sua utilidade para o deslinde da causa, ou seja, se, à semelhança do que é visto nestes autos, o julgador reputar impertinente ou irrelevante a produção da prova para o justo desate da lide, seja por considerar que o conjunto probatório já lhe permite fundamentação robusta e suficiente, seja por não enxergar utilidade na prática do ato, deve, sim, proferir sentença em
julgamento

antecipado
da
lide.

No caso, i
nstada a especificar o interesse em produzir prova em juízo, a autora/apelante pugnou genericamente pela produção de prova oral para “
oitiva das testemunhas que serão arroladas em tempo oportuno e o depoimento pessoal do representante legal do réu
”, tendo individualizado apenas uma única testemunha: “
o/a funcionário/a do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas desta Comarca, então responsável pela (s) diligência (s) de intimação constante (s) no evento de id nº 1166378244
” (cf. Id. nº 259279667), e, em que pese os seus protestos para que possa confrontar em juízo o agente que há cerca de 3 anos foi o responsável pelo cumprimento da diligência, a verdade é que, a menos que ele confesse o cometimento do crime de falsificação de documento público, admitindo que propositalmente lançou informação falsa na certidão, o que, para além das implicações óbvias, parece pouquíssimo provável, na medida em que, mesmo as testemunhas, caso identifiquem alguma pergunta que possam comprometê-las, terão o direito de se abster de responder, realmente não há necessidade e nem utilidade da produção dessa específica prova oral, afinal, repito, não se discute algum ponto obscuro ou impreciso do teor da certidão, que, talvez, pudesse ser esclarecido ou melhor entendido a partir da oitiva do agente, mas sim, secamente, a veracidade de todo o conteúdo do documento em questão.

Portanto, considerando que o conjunto fático-probatório não conduz à conclusão de absoluta impossibilidade física ou lógica de que o ato de intimação/notificação tenha sido realizado conforme certificado pela escrevente dotada de fé pública, que a autora propositalmente omitiu informações de evidente relevância à investigação de sua acusação, e que a produção de prova oral em juízo não tem o condão de alterar essa circunstância, até porque os limites objetos da lide já foram definidos nos autos a partir do teor da petição inicial e contestação, merece ser ratificada a conclusão sentencial pela improcedência do pedido aqui deduzido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade continua suspensa a teor do que dispõe o art.98, § 3º, do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025